Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS. SALDO FGTS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. OCULTAÇÃO DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. SOBREPARTILHA. NÃO CABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO NOVO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. Inexiste interesse recursal quando o pedido do recorrente consistir em providência já concedida na sentença.
3. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito e do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
4. Não há provas quanto à ocultação de patrimônio comum na ação de divórcio.
5. A sobrepartilha somente é cabível em relação ao patrimônio desconhecido ou sonegado durante a ação de divórcio ou união estável (CPC, art. 669 e CC, art. 2.022). A omissão da autora no processo de divórcio acarretou a perda do direito postulatório da sobrepartilha.
6. Nas ações de divórcio e partilha de bens, o somatório do patrimônio, quando adotado como valor da causa, não serve de base de cálculo para os honorários de sucumbência porque não há proveito econômico inovador para as partes. O patrimônio a ser partilhado já lhes pertencia. Precedentes.
7. Sendo inestimável o proveito econômico, que não se confunde com a aquisição da propriedade de novos bens e direitos, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa por se tratar de proveito econômico inestimável.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.